Tribunal: TJDFT
Processo: 0733170-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. PRESCÍNDIVEL. DEMAIS PROVAS APTAS A QUALIFICAR O DELITO. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. CONFISSÃO DO RÉU. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO.
1. Em relação à comprovação do rompimento de obstáculo, destaca-se que, nos crimes que deixam vestígios, como é o caso do delito imputado ao apelante, o art. 158 do CPP afirma que é indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado
2. Todavia, o art. 167 do CPP traz exceções à supracitada regra, pois dispõe que caso não seja possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.
3. A jurisprudência deste TJDFT tem entendido que, para a caracterização da qualificadora pelo rompimento de obstáculo no delito de furto, é prescindível a realização do exame pericial quando as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo e existirem outros elementos probatórios que comprovem a presença da qualificadora de forma inconteste.
4. Quando a confissão do réu, o depoimento das vítimas e as provas documentais juntadas aos autos deixam evidente a ocorrência do rompimento de obstáculo, não há que se falar em afastamento da qualificadora.
5. Recurso conhecido e desprovido.